Tribunal: TJSP
Processo: 1046733-07.2024.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso Especial. Ausência de alegação do desacerto da aplicação do tema 922 do E. STJ. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial com fundamento no tema 922 do E. STJ.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de recursos repetitivos ao caso concreto.
III. Razão de

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso Especial. Ausência de alegação do desacerto da aplicação do tema 922 do E. STJ. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial com fundamento no tema 922 do E. STJ.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de recursos repetitivos ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. A ausência de impugnação específica e fundamentada contra a aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo não permite o conhecimento do reclamo.
IV. Dispositivo
4. Agravo Interno não conhecido.